Tribunal: TJSP
Processo: 1012404-91.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA. TRÂNSITO. Autor que pretende compelir o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo a anular infrações e respectivas multas, sob a alegação de que foram cometidas pelo proprietário anterior do veículo. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Impossibilidade de se impor a obrigação ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Autuações realizadas pelo

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA. TRÂNSITO. Autor que pretende compelir o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo a anular infrações e respectivas multas, sob a alegação de que foram cometidas pelo proprietário anterior do veículo. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Impossibilidade de se impor a obrigação ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Autuações realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro e pelo Município de Niterói. Sentença de improcedência reformada de ofício, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Recurso do autor prejudicado.